Tribunal: STF
Processo: ADI 3080
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-02
Data de publicação: 2004-08-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.561/2000, DO ESTADO
 DE SANTA CATARINA. ARTS. 21, X E 22, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL.
 1. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à
inconstitucionalidade de normas estaduais que tenham como objeto
matérias de competência legislativa privativa da União. Precedentes:
 ADIns nº 2.815, Sepúlveda Pertence (propaganda comercial), nº
2.796-MC, Gilmar Mendes (trânsito), nº 1.918, Maurício Corrêa
(propriedade e intervenção no domínio econômico), nº 1.704, Carlos
Velloso (trânsito), nº 953, Ellen Gracie (relações de trabalho), nº
2.336, Nelson Jobim (direito processual), nº 2.064, Maurício Corrêa
(trânsito) e nº 329, Ellen Gracie (atividades nucleares).
2. O
serviço postal está no rol das matérias cuja normatização é de
competência privativa da União (CF, art. 22, V). É a União, ainda,
por força do art. 21, X da Constituição, o ente da Federação
responsável pela manutenção desta modalidade de serviço público.
3.
 Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.